Tribunal: TJMT
Processo: 1000710-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1000710-25.2020.8.11.0000
Recorrente: TRIANGULO PISOS E PAINÉIS LTDA
Recorrida: ITAÚ UNIBANCO S. A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por TRIANGULO PISOS E PAINÉIS LTDA (id 53515979) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 42934468):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PERDAS E DANOS - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - COBERTURA VEGETAL DESTACADA DA TERRA NUA – CONFIGURAÇÃO DE LUCRO CESSANTE – ATIVIDADE ILÍCITA - BEM DOMINICAL – IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
“A nulidade do contrato de alienação de bem público celebrado entre particulares impõe o retorno das partes ao estado anterior, o que deve ser feito sem que se imponha a indenização por acessões e benfeitorias. Isso porque tais acréscimos não são validamente incorporados ao domínio daquele a quem será restituída a ocupação irregular. Caso contrário, a parte adquirente seria indenizada enquanto a parte alienante, que não realizou as construções, estaria sujeita a perdê-las em definitivo para o ente público titular do domínio sem direito à reparação. 5. Recurso especial parcialmente provido. (RECURSO ESPECIAL No 1.025.552 - DF (2008/0015428-3) RELATOR : INISTRO RAUL ARAÚJO REL. P/ ACÓRDÃO : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe: 23/05/2017)
A execução por título judicial deve estar dentro dos limites da sentença transitada em julgado. Não há como, em situação diversa do decidido, égide da coisa julgada material, indenizar valor que extrapola os limites da sentença.” (TJMT, RAI 1000710-25.2020.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIN NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/05/2020).
Os Embargos de Declaração id 45021484 foram rejeitados, conforme ementa acostada no id 49196965.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão violou os artigos 1.022, I e II e 489, I, ambos do CPC, uma vez que não foram enfrentadas matérias que poderiam infirmar o posicionamento exposto no aresto recorrido, postulando pelo reconhecimento do prequestionamento ficto previsto no artigo 1.025 do CPC.
Afirma que houve violação aos artigos 402 e 450 do CPC, ao negar o direito de a recorrente ser integralmente indenizada pela perda da propriedade de 3 (três) áreas rurais, em razão da evicção. O acórdão teria afastado a indenização pela cobertura vegetal.
Pugna pelo reconhecimento de afronta dos dispositivos supracitados, para que possa proceder a reparação pela indenização da cobertura vegetal.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 53522954 e 53546477.
As contrarrazões foram apresentadas – id 56374974.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Outrossim, as questões colocadas no recurso já foram amplamente debatidas e decididas perante o primeiro e segundo grau de jurisdição.
Por outro lado, a pretensão do Recorrente é que busca a revisão do conjunto fático-probatório sobre matéria amplamente abordada no julgamento que se recorre.
Outrossim, constata-se do acórdão recorrido, verbis:
“Consoante se infere dos autos de origem, este teve por objeto a declaração de nulidade do negócio jurídico pactuado entre as partes, ante a inexistência de elemento previsto no art. 104, II do Código Civil, qual seja, o objeto lícito, possível, determinado ou determinável.
Como dito alhures, a demanda foi julgada procedente, ante a verificação de que o imóvel, objeto do negócio jurídico entabulado entre as partes, era público, e, por consequência, ilícito e juridicamente impossível.
Por imperativo ético e jurídico houve de se resguardar o interesse daquele que, embora ocupando bem público, foi dele privado por ato ilegítimo de outro particular. Por isso, acertada a solução, transitada em julgado que se consolidou no título judicial exequendo, em que o agravado foi condenado a indenizar a autora pelas perdas e danos sofridos.
Ocorre que a sentença transitada em julgado abarcou, a título indenizatório, apenas “o valor atualizado dos imóveis alienados constantes da escritura de compra e venda de fls. 380/382/v, quais sejam: 03 (três) áreas rurais, cujas dimensões e matrículas são as seguintes: 1.000 há, matrícula no R-03-9.606; 2.178 há, matrícula R-03-9.605; e 5.159 há, matrícula no R-10.432, todas matriculadas na Comarca de Sinop/MT, bem como a pagar aos autores todos os valores gastos na manutenção e conservação do imóvel” (ID. (ID. 30616490 – Pág. 9/10).
Nesse viés, não há falar em indenização pela cobertura vegetal destacada da terra nua com base na sua potencialidade de exploração, sob pena de configurar enriquecimento indevido à parte, já que a propalada exploração econômica está fadada ao insucesso, seja por parte do adquirente (autor), seja por parte do alienante (réu), por se tratar de bem dominical.
(...)
Importante salientar que a sentença declarou a nulidade das Matrículas R-03.9.606, R-03-9.605, R-10-3.432, Livro 02, do Cartório de registro de Imóveis da Comarca de Sinop, e as matrículas de no. 9.589, 9.590, 13.202, 13.204, Livro 02 do cartório de registro de Imóveis da Comarca de Colíder/MT, e, sendo assim, o plano de manejo florestal perde a sua eficácia, em razão da natureza dominical dos imóveis em discussão.
Assim, sua exploração configuraria prática ilícita, e, portanto, descabida de qualquer indenização. Este, também, é o entendimento erigido pela Corte Pacificadora.
(...)
Em consonância com o que fora mencionado pelo juízo a quo, a liquidação deve ser realizada nos limites do estabelecido na sentença judicial transitada em julgado.
Quanto ao tema, o doutrinador Paulo Lôbo, in Direito Civil – Obrigações Vol. 2. – 6. Ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 288, leciona:
“Em geral é o dano ou prejuízo acarretado a bens materiais de uma pessoa. (...) Diz-se também dano patrimonial.
O dano material abrange duas espécies: o dano eminente e os lucros cessantes. De acordo com a redação do art. 402 do Código Civil, o dano eminente é o que a vítima “efetivamente perdeu”, enquanto os lucros cessantes são o que ela “razoavelmente deixou de lucrar”. O dano eminente é o valor real ou estimado do prejuízo ou das despesas efetuadas pela vítima. (...) Os lucros cessantes projetam-se no tempo após a ocorrência do dano, quando este impede ou dificulta a vítima de realizar seus afazeres, no período correspondente.” (destaquei)
Assim, também por esse prisma, não há como se admitir o pleito formulado pela agravante, no tocante à indenização pela cobertura vegetal.”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal restou contraditório, ao fato de a sentença condenou o recorrido, com base na evicção, ao pagamento do valor atualizado dos imóveis, todavia, afastando a indenização pela cobertura vegetal.
Alega ainda afronta aos artigos 402 e 450 do CPC, ao negar o direito de a recorrente ser integralmente indenizada pela perda da propriedade de 3 (três) áreas rurais.
No entanto, do exame do acórdão gerado no julgamento dos Embargos de Declaração não deixou dúvidas, verificando-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Nesta senda, visam completar a decisão omissa, aclará-la quando houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material, mas não se prestam para obter o reexame da matéria solucionada no julgado. Isso porque, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
No caso vertente, o embargante alega a existência de contradição no julgamento do agravo de instrumento. Para tanto, menciona que a avaliação dos imóveis deve incluir o montante correspondente à cobertura vegetal destacada da terra nua.
A irresignação em apreço não merece prosperar, uma vez que sequer foi apontada a contradição do julgado. Aliás, cristalino o posicionamento desta Câmara que, acompanhando entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestou que:
“(...) não há falar em indenização pela cobertura vegetal destacada da terra nua com base na sua potencialidade de exploração, sob pena de configurar enriquecimento indevido à parte, já que a propalada exploração econômica está fadada ao insucesso, seja por parte do adquirente (autor), seja por parte do alienante (réu), por se tratar de bem dominical.”
Em verdade a pretensão do Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos.” (ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)
O vício de contradição somente ocorre quando inconciliáveis as partes integrantes do acórdão, o que não ocorreu no presente caso.”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial proposto.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.